Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-85.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008433-85.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 481.853.881-72 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA/MT – SERRAPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito formulado por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, declarando a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria e condenando o SERRAPREV à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o SERRAPREV possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (
ii
) estabelecer se a contribuição previdenciária pode incidir sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SERRAPREV possui legitimidade passiva, pois, nos termos da Lei Complementar no 153/2011 do Município de Tangará da Serra, é o ente responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores municipais, o que inclui a aplicação das normas previdenciárias e o controle das contribuições.

Nos termos do Tema 163 do STF (RE 593.068), não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, insalubridade e serviços extraordinários.

A autora ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/2003, estando sob o regime de integralidade e paridade remuneratória previsto no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, razão pela qual a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos seus proventos é indevida.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a tese de que, para servidores admitidos antes da EC no 41/2003, não há base legal para a incidência da contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ente gestor do Regime Próprio de Previdência Social possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias.

Não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não integram os proventos de aposentadoria de servidores admitidos antes da EC no 41/2003, em razão da garantia da integralidade e paridade remuneratória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado (ID 267085763 e 267085764) interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA/MT – SERRAPREV contra a sentença (ID 267085761 e 267085762) que julgou parcialmente procedente o pedido de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO na "Ação de Repetição de Indébito Tributário – Contribuição Previdenciária" (ID 267084793).

1.1. Petição Inicial

A parte autora, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, alega, em síntese, que é servidora pública municipal aposentada, admitida em 18/08/1992, e que até 30/05/2020 a parte requerida utilizava sua remuneração total como base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária, o que considera indevido, pois houve incidência sobre adicionais que não seriam incorporados à sua aposentadoria.

1.2. Contestação

O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA/MT – SERRAPREV apresentou contestação (ID 267085755), arguindo, preliminarmente, carência da ação, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, alega que o responsável legal pela incidência de contribuição é a Prefeitura Municipal.

1.3. Sentença

A juíza leiga, em seu projeto de sentença (ID 267085761 e 267085762), opinou pela parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando a ilegitimidade passiva do SERRAPREV e a indevida cobrança de
contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis à aposentadoria da parte autora, condenando a parte requerida a restituir os valores indevidamente descontados. A sentença foi homologada por juiz substituto.

1.4. Recurso Inominado

O SERRAPREV, inconformado, interpôs o presente Recurso Inominado (ID 267085763 e 267085764), reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela reforma da sentença.

1.5. Contrarrazões

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 267085766), pugnando pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

II. Fundamentação

2.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.2. Mérito

A controvérsia cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis à aposentadoria da parte autora, bem como à legitimidade passiva do SERRAPREV para responder pela presente demanda.

2.2.1. Da Legitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a questão da legitimidade passiva do SERRAPREV. Conforme consta dos autos, a Lei Complementar no 153/2011 do Município de Tangará da Serra (ID 267085757) instituiu o
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município, atribuindo ao SERRAPREV a responsabilidade pela gestão desse regime.

O artigo 2o da referida lei complementar estabelece que o SERRAPREV possui personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira. Além disso, o artigo 56 da mesma lei atribui aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores municipais a responsabilidade por descontar e recolher as contribuições previdenciárias devidas ao SERRAPREV.

Diante desse quadro normativo, entendo que o SERRAPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que é o responsável pela gestão do regime previdenciário municipal e, por conseguinte, pela aplicação das normas relativas à contribuição previdenciária dos servidores.

2.2.2. Da Legalidade da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Verbas não Incorporáveis à Aposentadoria

No que tange à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis à aposentadoria, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), firmou a seguinte tese:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.

No entanto, a aplicação dessa tese deve levar em consideração o momento do ingresso do servidor no serviço público. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a Emenda Constitucional no
41/2003 representou um marco nesse tema, estabelecendo novas regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

No caso em tela, a parte autora ingressou no serviço público em 18/08/1992, ou seja, antes da vigência da EC no 41/2003. Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento de que os descontos previdenciários não devem incidir sobre os valores que não serão incorporados aos seus proventos de aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade
vencimentais
previstas no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC no 20/98.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98; ILEGALIDADE DO DESCONTO. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço antes da vigência da EC 41/03, ilegal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por não serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria, em razão da garantia da integralidade e paridade
vencimentais
, conforme disposto no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98). É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03. Recurso improvido. (N.U 1005121-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. VERBAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL (LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ART. 2.o, C/C LC N.o 04/90, ART. 57). LEGALIDADE DO DESCONTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 3.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1014760-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, merecendo ser mantida.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É o voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025